Tribunal: STF
Processo: ARE 1591034
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Paulo Victor Petrochinski Guiotti Gonçalves interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 60) contra acórdão da do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 54):

AÇÃO RESCISÓRIA REGIDA PELO CPC DE 2015. ILEGITIMIDADE DE PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA COM BASE NO ART. 791-A, § 4.o, DA CLT. AÇÃO PROPOSTA PELO ENTÃO RECLAMANTE CONTRA AS RECLAMADAS E O ADVOGADO TITULAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. Segundo Humberto Theodoro Júnior, “O litisconsorte passivo necessário se modifica quando a decisão rescindenda for objetivamente complexa (formada por diversos capítulos autônomos), caso em que desnecessária será a citação daquele que, mesmo tendo sido parte no processo originário, não lhe diga respeito o capítulo impugnado na rescisória.” 
2. No caso concreto, as empresas rés suscitam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a presente demanda, proposta pelo então reclamante contra o advogado de uma das então reclamadas, tem por objeto, apenas, o capítulo que versa sobre sua condenação em honorários advocatícios.
 3. A argumentação tem lastro lógico-jurídico, pois, em tese, a inexistência de controvérsia do direito material reconhecido no processo matriz evidencia a irrelevância do provimento a ser dado na ação rescisória à parte não incumbida do pagamento de tal parcela, pois intangível à sua esfera jurídica. À míngua de comunidade de direitos ou de obrigações, a justificar solução uniforme, a hipótese não abala a compreensão sedimentada na Súmula n.o 463, I, do TST. 
4. Essa é a realidade para uma das empresas rés, cuja ilegitimidade passiva é reconhecida. No entanto, em relação à outra, representada no processo matriz pelo advogado titular do crédito, ora réu, não se pode conceber igual solução, uma vez que apresentaram o Recurso de Revista em peça conjunta. Tendo a Ação Rescisória como objeto a decisão monocrática proferida no referido recurso, é impositiva a integração daqueles Recorrentes no polo passivo desta demanda, como único meio de preservar a uniformidade do decisum. Preliminar de ilegitimidade de parte parcialmente acolhida, para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a uma das empresas rés. 
PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SUSCITADAS PELO RÉU ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA MATRIZ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1. A ausência de requerimento de novo julgamento da causa não torna inepta a petição inicial, até porque, independentemente desse pleito, o art. 974 do CPC determina ao juízo que proceda a esse exame, quando cabível.
Lado outro, conquanto se possa vislumbrar a inadequação do pedido do autor de restituição de indébito, tal pleito não diz respeito ao juízo rescindendo. Nessa conformidade, não há cogitar-se de extinção do feito, sem resolução de mérito. 
Preliminares rejeitadas.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELO RÉU ADVOGADO.
 1. Em face da sucumbência parcial, o ora autor foi condenado pelas instâncias ordinárias ao pagamento dos honorários advocatícios, sob condição suspensiva de exigibilidade, a despeito de a Reclamação Trabalhista ter sido proposta antes da Reforma Trabalhista. Lado outro, o art. 791-A, § 4.o, da CLT foi declarado inconstitucional, no que tange à compensação do valor do crédito a receber com a importância devida a título dos honorários de sucumbência. Somente a reclamada e o advogado recorreram dessa decisão, resultando na decisão rescindenda, que reconheceu a constitucionalidade do art. 791-A, § 4.o, da CLT. 
2. Nessa conformação, o réu invoca a decadência do direito do autor de perseguir a rescisão do julgado no que toca à questão do direito intertemporal. 
3. Ajuizada a Ação Rescisória no interregno de dois anos a partir do trânsito em julgado da decisão apontada como rescindenda, não há falar-se em decadência, devendo as questões suscitadas serem examinadas no mérito propriamente dito. 
Prejudicial de mérito rejeitada. 
VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. Segundo a decisão rescindenda, o TRT, “ao adotar o fundamento de que ‘é pertinente a inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4.o, da CLT declarada pelo MM. Juízo a quo, por violação das garantias da assistência judiciária integral e gratuita (art. 5.o, LXXIV, da CF/88), do acesso à justiça (art. 5.o, XXXV, da CF/88) e da isonomia (art. 5.o, caput, da CF/88), na parte em que prevê a possibilidade de compensação, desconto ou dedução dos honorários sucumbenciais do crédito obtido pelo trabalhador em Juízo’, violou o § 4.o do art. 791-A da CLT”. 
2. A Ação Rescisória proposta pelo então reclamante tem por fundamento a “decisão do STF (ADI 5766) c/c os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5.o, II, LIV e LV, CF /88) e arts. 374, III e 966, V, CPC, art. 791-A, §4.o, CLT e art. 1.o, Instrução Normativa 41/2018”.
 3. Os incisos II, LIV e LV, do art. 5.o da CF, no que preconizam os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quanto à aplicação do art. 791-A, § 4.o, da CLT, pontuados na petição inicial, não se revelam aptos ao corte, por não se situarem na esfera da declaração de inconstitucionalidade da norma celetista. Tais preceitos concernem à alegação de que as normas advindas da reforma trabalhista não poderiam alcançar situação consolidada sob a égide da lei anterior, ponto sobre o qual não houve pronunciamento na decisão que se pretende o corte.
 4. A decisão rescindenda, ao conhecer do Recurso de Revista por violação ao art. 791-A, § 4.o, da CLT, afirmando a sua constitucionalidade, em contraponto ao que decidido no acordão regional Recorrido, acabou por violar esse preceito, segundo o melhor direito, como se pode concluir do entendimento consagrado pelo STF, no posterior julgamento da ADI 5766. A propósito, forçoso reconhecer, outrossim, a violação ao referido precedente vinculante, valendo-se aqui do disposto no art. 535, § 15, do CPC, cuja aplicação tem total pertinência com a narrativa deduzida na petição inicial. 
Pedido de rescisão julgado procedente.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos nos seguintes termos (eDoc 58):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 791-A, § 4.o, DA CLT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Caso em que se dá provimento aos Embargos de Declaração, para sanar erro material, e suprir a omissão nas Súmulas n.os 343 do STF e 83 do TST, afastando-se tais diretrizes jurisprudenciais, notadamente pelo fato de a matéria de fundo envolver controle de constitucionalidade. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 60, fls. 4, 5 e 6):

[...]
Veja, portanto, que a Ação Rescisória em questão foi julgada procedente em razão do julgamento da ADI 5766 que julgou inconstitucional trecho do artigo 794 – A, §4º da CLT que determinava a exigibilidade de honorários de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita. 
Ocorre que nitidamente a SDI – II do C. TST reconheceu que o pedido rescisório foi fundado no artigo 966, V do CPC, mas surpreendentemente declarou o corte rescisório com base o artigo 535, § 15º do CPC.
Posteriormente, em embargos de declaração o recorrente questionou o que a Turma quis dizer com o dito “artigo 535, § 15º do CPC”, eis que inexistente, sendo certo que houve a seguinte correção:
[...]
Veja, portanto, que o recorrido pleiteou o corte rescisório pelo aspecto da VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA, o que esteve longe de acontecer, já que no momento da prolatação da decisão rescidenda o artigo 794 – A, §4º da CLT estava em plena vigência.            
Por outro lado, o Tribunal a quo simplesmente fez uma “adequação” à tese do recorrido pelo princípio da iura novit cúria para declarar o corte rescisório. 
No entanto, a partir do momento que o Tribunal age desta forma, este viola diretamente a coisa julgada prevista no artigo 5º, XXXVI da CF/88 nos ensina: 
[...]
Portanto, claro está que há violação de coisa julgada prevista no artigo 5º, XXXVI da CF/88, apta a autorizar o processamento e julgamento do presente recurso na forma do artigo 102, III, “a” da CF/88, pois ainda que exista o artigo 525, §15º do CPC e ainda que exista a ADI 5766, não pode o Tribunal a quo simplesmente utilizar o princípio da iura novit cúria para favorecer uma parte e, assim, “quebrar” decisão que já havia transitado em julgado!
[...]  

Por entender que a decisão recorrida estava em harmonia com o precedente vinculante da ADI 5.766, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 63, fls. 8 e 10): 

[...]
Verifica-se que o acórdão ora impugnado, em juízo rescidente, julgou “procedente o pedido de corte, por violação do art. 791-A, § 4.o, da CLT e ao precedente vinculante edificado no julgamento da ADI 5766” e, em juízo rescisório, negou provimento ao recurso de revista interposto por Transporte e Armazenagem Zilli LTDA. e Paulo Victor Petrochinski Guiotti Gonçalves nos autos da ação matriz, restabelecendo a decisão regional que concluiu pelo cabimento da condenação do reclamante em honorários sucumbenciais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, declarando a suspensão da exigibilidade do pagamento respectivo, até a comprovação, no prazo de 2 (dois) anos, da superveniente reversão da sua hipossuficiência econômica.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 20/10/2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade do § 4o do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4o do art. 791-A; e declarar constitucional o art. 844, § 2o, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei no 13.467/2017. 
[...]
Nesse passo, fixou-se o entendimento vinculante de que é legítima a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo falar, ainda, que o proveito econômico apurado no próprio ou em outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado. 
[...]

Irresignado com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, Paulo Victor Petrochinski Guiotti Gonçalves interpôs agravo de instrumento (eDoc 65). Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 65, fls. 2, 3, 4 e 5):

[...]
No entanto, o Vice – Presidente do Tribunal Superior do Trabalho denegou seguimento ao Recurso com base na seguinte fundamentação: 
[...]
Ora, realizando uma análise deste entendimento percebe-se que o julgador apenas reproduziu o entendimento desta Corte no julgamento da ADI 5766, o que já é de conhecimento público e notório. 
No entanto, este não é o ponto central dos autos, pois o que se discute é o atingimento desta decisão em situações já cobertas pelo manto da coisa julgada e principalmente em casos em que o advogado credor JÁ RECEBEU SEU CRÉDITO, tal qual ocorre no caso em tela!.
[...]
Veja, portanto, que a Ação Rescisória em questão foi julgada procedente em razão do julgamento da ADI 5766 que julgou inconstitucional trecho do artigo 794 – A, §4º da CLT que determinava a exigibilidade de honorários de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita. 
Ocorre que nitidamente a SDI – II do C. TST reconheceu que o pedido rescisório foi fundado no artigo 966, V do CPC, mas surpreendentemente declarou o corte rescisório com base o artigo 535, § 15º do CPC.
[...]
Veja, portanto, que o agravado pleiteou o corte rescisório pelo aspecto da VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA, o que esteve longe de acontecer, já que no momento da prolatação da decisão rescidenda o artigo 794 – A, §4º da CLT estava em plena vigência.
Por outro lado, o Tribunal a quo simplesmente fez uma “adequação” à tese do recorrido pelo princípio da iura novit cúria para declarar o corte rescisório.   
No entanto, a partir do momento que o Tribunal age desta forma, este viola diretamente a coisa julgada prevista no artigo 5º, XXXVI da CF/88 nos ensina:
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
 
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho para negar seguimento ao apelo extremo.

Todavia, para além do acerto da decisão que negou seguimento ao extraordinário, cumpre acrescer a impossibilidade de que sua via estreita seja acessada, porquanto não demonstrado o requisito da repercussão geral, ao arrepio da exigência prevista no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o recorrente não se utilizou nem mesmo de alegações genéricas a respeito do instituto. Mais que isso, descurou-se por completo do ônus processual de demonstrar a existência de repercussão geral (CPC, art. 105, § 2º).

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente